Tribunal: STF
Processo: ARE 1060113
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENA DE PERDIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO TITULAR DO FEITO PARA A ANÁLISE DAEXECUÇÃO DA PENHORA. PRELIMINAR REJEITADA. POSSIBILIDADE DEPENHORA DO BEM DE FAMÍLIA. EXTENSÃO DO PERDIMENTO AO CÔNJUGE. ESTETAMBÉM FOI BENEFICIADO PELA CONDUTA CRIMINOSA. RECURSO NÃOPROVIDO. 



    1. Em que pese as alegações defensivas, o Juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo/SP é competente para dar cumprimento as medidas atinentes ao confisco de bens determinados na r.sentença condenatória. Dentre as competências determinadas pelo legislador no art. 66 da Lei nº7.210/84 não se inclui a adoção das providências atinentes ao cumprimento das providências relacionadas aos efeitos secundários da sentença penal. Em contrapartida, no capítulo do Código de Processo Penal que regulamenta as medidas assecuratórias destinadas à reparação dos danos causados em decorrência da prática criminosa, o legislador faz menção expressa e reiterada à figura do Juiz titular do feito, sem indicar, em momento algum, que as ações destinadas ao perdimento de bens deveriam/poderiam ser promovidas pelo Juízo de Execução Penal. Em razão disso, não há dúvidas de que as medidas adotadas são de responsabilidade do Juízo de conhecimento. Preliminar rejeitada. 



    2. Na r. sentença condenatória que o Juízo de primeiro grau decretou o perdimento de valores auferidos com a prática criminosa. 



    3. A penhora do bem imóvel situado na Rua França Pinto se deu para viabilizar a arrecadação do quantum obtido com a prática delitiva para ressarcimento da União, nos termos do disposto no artigo 91, II, b e §1º do Código Penal. Nesse caso, a própria Lei 8.009/90 afasta a impenhorabilidade do bem de família, na hipótese de execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento, que é o caso dos autos, consoante o disposto no artigo 3º, VI. Não merece prosperar, portanto, o inconformismo da recorrente, uma vez que apenhora sobre o seu bem de família encontra-se amparado nas exceções elencadas pela legislação específica. 



    4. Não incidência do princípio da intranscendência da pena. O Juízo de origem não decretou o perdimento do referido bem imóvel, mas do montante de R$ 1.424.112,92, a ser bloqueado das contas correntes e dos bens móveis e imóveis registrados em nome da recorrente e também deseu marido. Assim, a penhora do bem foi decretada apenas no intuito de garantir o pagamento do montante fixado na r. sentença condenatória. Dispõe o artigo 932, V, do Código Civil que são também responsáveis pela reparação civil aqueles que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia, como é o caso do marido de ELISABETHBONETTI. Restou comprovado nos autos que o esposo da recorrente também foi beneficiado pela conduta criminosa, haja vista que a recorrente lhe transferiu o valor de R$ 517.758,00.Logo, o patrimônio de WILSON também deve ser utilizado para o ressarcimento do dano apurado nestes autos. De todo modo, a discussão dessa questão encontra-se preclusa, haja vista o trânsito em julgado da condenação. Destaque-se, por oportuno, que esta E. Turma apreciou aquestão do perdimento de valores, em sede de apelação, mantendo-o conforme a sentença de primeiro grau.



    5. Nessa ordem de ideias, não se vislumbrando qualquer impedimento legal, deve ser mantida a decisão recorrida, com o prosseguimento das medidas adotadas pelo Juízo de origem. 



    6. Recurso não provido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 6º da Constituição Federal.



    A defesa sustenta, em síntese, que “a interpretação dada pelas instâncias ordinárias à matéria constitucional é deveras equivocada; os fundamentos do v. acórdão combatido, especialmente quanto á interpretação dada ao art. 3º, inc. VI, da Lei 8.009/90 para afastar a impenhorabilidade do bem de família e garantir o ressarcimento à União, sem considerar, para tanto, o valor jurídico contido no preceito constitucional do direito à moradia, exige desse Supremo Tribunal Federal que delimite o alcance da execução criminal ao ressarcimento”.



    Destaca que “a impenhorabilidade deve ser mantida quando se tratar de imóvel que serve de moradia à família da pessoa condenada e que não foi adquirido com os resultados do crime, especialmente se foi comprado antes do evento criminoso. Nesse caso, o direito à moradia protegido pela Constituição Federal deverá prevalecer, a fim de impor um limite no alcance do patrimônio da pessoa condenada em sede de execução criminal”. 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 282 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    Julgado o agravo em recurso especial interposto, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente à penhora do bem imóvel questionado nos autos demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei 8.009/90), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Ademais, o posicionamento do Tribunal a quo não pode ser revisto pela Suprema Corte, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Isso porque não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que o imóvel foi “adquirido dois anos antes do delito e não possui nenhuma relação com os fatos criminosos”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos de terceiro. Controvérsia acerca da propriedade e posse de imóvel objeto de penhora. Acórdão com base no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (1.452.726-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 08/01/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional. Logo, a violação da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Para divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 916.261-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12/09/2018) 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente